Tribunal: STF
Processo: AR 920
Classe: AR
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
NÃO TENDO SIDO RESOLVIDA NA DECISÃO RESCINDENDA, DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA, POIS APENAS FICOU DITO
QUE NÃO ERA POSSÍVEL REVOLVER-SE, NO EXTRAORDINÁRIO, MATÉRIA DE
PROVA, E QUE OS ACORDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, PARA EMBASÁ-LO,
NÃO VERSAVAM TEMA IDÊNTICO OU SEMELHANTE, A COMPETÊNCIA NÃO É DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS SIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
ONDE FOI DECIDIDO O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL.